Tribunal: CARF
Processo: 12269.003256/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.003256/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.452 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
PAULO SERGIO DIAS PADILHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. COMPROVAÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS.
POSSIBILIDADE
Súmula CARF no 134: A simples existência, no contrato social, de atividade
vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo
necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.
Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento
do contribuinte a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão (REsp 1.124.507, submetido ao regime
do art. 543C, do CPC de 1973).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para determinar os efeitos da exclusão do Simples a partir do
mês 05/2002.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.003256/2010-97
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.452 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003256/2010-97

Relatório

PAULO SERGIO DIAS PADILHA, já qualificado nos autos, interpôs recurso
voluntário em face do Acórdão 10-40.862, de 18 de outubro de 2012, proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto Alegre/RS.
2.
Trata-se de exclusão do Simples Federal em razão do exercício de atividade
econômica vedada (prestação de serviço na área de construção civil), com efeitos a partir de
01/04/2002, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) 202, de 19/11/2010 (e-fls. 50).
3.
A matéria sob litígio originou-se de pedido de restituição de contribuições
previdenciárias retidas em notas fiscais de prestação de serviços, nos termos do art. 31 da Lei
8.212, de 1991 (e-fls. 2).
4.
A Representação Fiscal que ensejou a exclusão elencou os serviços que especifica
e assentou que o exame da documentação analisada “comprova claramente que a atividade
principal da empresa é na área da construção civil” (e-fls. 2-3):
4. No discriminativo das Notas Fiscais de Serviço emitidas pela empresa constam,
dentre outras, as seguintes especificações: "serviço de reposição de tábuas e lixamento
no assoalho", "serviços prestados obra CEEE", "lixamento e pintura em parquet",
"restauração de parquet, lixamento e sinteco (execução)", "serviços executados em
obra", "instalação elétrica", "colocação de pedras de gres", "colocação de pedras de
alicerce", "serviços colocação pedras, arremates vigas, alvenarias", "execução de
telhado", "alvenaria e reboco", "serviço de mão de obra na obra das suítes'',
"lixamento e aplicação de sinteco poliuretano", "colocação de tacos de madeira na
obra". Nas Notas Fiscais consta como nome fantasia: "Art Paulo Lixamento e Sinteko".
5. Na Declaração de Firma Mercantil Individual, registrada em 14.02.2000 na Junta
Comercial do Rio Grande do Sul, o código de atividade econômica é 9309-2/99,
descrita como "Serviços de Aplicação de Sinteko e Lixamento".
8. O exame da documentação discriminada nos itens 4, 5 e 6 comprova claramente que
a atividade principal da empresa é na área da construção civil. (Grifo nosso)
5.

Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese,
conforme r. acórdão recorrido, intempestividade da exclusão, que sua atividade teria sido aceita
no Simples Federal, decadência e prescrição:
1- Está inscrito no CNPJ desde 14/02/2000, ou seja, há mais de cinco anos. Esta
exclusão é intempestiva;
2- Não existe um código específico para sua atividade que é a prestação de serviço de
reparador, lixador e aplicador de sinteco, nos assoalhos e pisos, em manutenção de
imóveis;
3- O código 96.09.2-99, na época de sua inscrição, foi interpretado e aceito como apto
para a forma tributária do Simples; este código não consta na lista de “impeditivos do
Simples Nacional”; e
4- O prazo que a fazenda pública tem para constituir o crédito tributário é de cinco anos
(CTN, art. 173), sob pena de decadência, e o prazo que tem para cobrar o crédito
tributário é de cinco anos sob pena de prescrição (CTN, art. 174). Estes prazos são
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.452 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003256/2010-97

aplicáveis aos créditos previdenciários.
Ao final, reforça o pedido de que seja resolvida a devolução (Restituição de Retenção)
via administrativa, no prazo de trinta dias, evitando recorrer e agir na justiça.
6.

A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 65):
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Data do fato gerador: 01/04/2002
EXCLUSÃO.
CONSTRUÇÃO
CIVIL
–
SERVIÇOS
AUXILIARES
E
COMPLEMENTARES - VEDAÇÃO.
As empresas que prestam serviços de pequenas reformas de alvenaria em geral,
lixamento e pintura em parquet, instalação elétrica, execução de telhados e colocação de
pedras não podem optar pelo Simples, pois tais serviços são considerados auxiliares e
complementares de construção civil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
7.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/12/2012, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 03/01/2013 e aduz, em síntese, o que segue:
i) a exclusão é intempestiva e foi aplicada após (5) cinco anos de o contribuinte
requerer as restituições dos 11% tomados da sua receita bruta;
ii) é optante pelo Simples Federal desde 14.02.2000 e a exclusão com e efeito
retroativo a 01.04.2002 viola o direito tributário adquirido pelo contribuinte;
iii) sua atividade não se enquadra como empresa de construção civil, porquanto
não constrói, só faz manutenção predial, e a RFB além de não fiscalizar sua
atividade recebeu e ainda recebe seus tributos a título “Simplificado”;
iv) a exclusão autoritária e abusiva do Simples configura meio sofisticado de
coação e violação do direito adquirido e constitucional do contribuinte com vistas
a dar guarida a apropriação, por meio de agentes da RFB, dos seus valores retidos
a título de contribuição ao INSS;
v) por fim, requer a revisão de sua exclusão do Simples, revisão dos cálculos das
retenções com atualizações e oportunidade para corrigir sua situação fiscal.
8.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
9.
O recurso voluntário é tempestivo; dele conheço parcialmente.
10.
Cinge-se a controvérsia a exclusão do Simples Federal em razão de atividade
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.452 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003256/2010-97

vedada.
11.
Inicialmente, acerca das questões constitucionais aduzidas pela recorrente, tais
como violação ao direito adquirido e constitucional, cumpre esclarecer que, nos termos do art.
26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. Tal posicionamento acima está em
conformidade com a Súmula CARF no 2, que caminha na mesma trilha:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
12.

A seguir o art. 9o, V, da Lei 9.317, de 1996, que fundamentou a exclusão do
Simples:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica: [...]
V - que se dedique à compra e à venda, ao loteamento, à incorporação ou à construção
de imóveis;
[...]
§ 4o Compreende-se na atividade de construção de imóveis, de que trata o inciso V deste
artigo, a execução de obra de construção civil, própria ou de terceiros, como a
construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias
agregadas ao solo ou subsolo. (Incluído pela Lei no 9.528, de 10.12.1997) (Grifo
nosso)
13.
Como se vê, compreende-se na atividade de construção de imóveis, além da
execução de obra de construção civil, própria ou de terceiros, a reforma ou outras benfeitorias
agregadas ao solo ou subsolo.
14.
Conforme consta da representação fiscal, notas fiscais colacionadas aos autos (e-
fls. 5-48) comprovam a execução de atividades de "instalação elétrica", "colocação de pedras de
gres", "colocação de pedras de alicerce", "serviços colocação pedras, arremates vigas,
alvenarias", "execução de telhado", "alvenaria e reboco", "serviço de mão de obra na obra das
suítes''; enfim, atividades que se incluem rol daquelas que impedem opção ao Simples Federal.
15.
Portanto, a exclusão do Simples Federal deve ser mantida.
16.
Quanto aos efeitos do ato excludente, a Lei 9.317, de 1996, com alterações
posteriores, dispõe inicialmente que a exclusão do Simples poderá ocorrer mediante
comunicação da pessoa jurídica ou de ofício. A exclusão dar-se-á de ofício, dentre outras
hipóteses, a partir do mês subsequente em que a pessoa jurídica incorrer em qualquer das
situações excludentes constantes do art. 9°, (inciso XII) no caso exercício de atividade vedada.
Veja-se:
Art. 12. A exclusão do SIMPLES será feita mediante comunicação pela pessoa jurídica
ou de ofício.
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9°;
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.452 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003256/2010-97

b) ultrapassado, no ano-calendário de início de atividades, o limite de receita bruta
correspondente a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) multiplicados pelo número de
meses de funcionamento nesse período. (Redação dada pela Lei no 11.307, de 2006)
§ 1° A exclusão na forma deste artigo será formalizada mediante alteração cadastral.
§ 2o A microempresa que ultrapassar, no ano-calendário imediatamente anterior, o
limite de receita bruta correspondente a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)
estará excluída do Simples nessa condição, podendo, mediante alteração cadastral,
inscrever-se na condição de empresa de pequeno porte. (Redação dada pela Lei no
11.307, de 2006)
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 2° do artigo anterior, quando não
realizada por comunicação da pessoa jurídica;
[...]
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
[...]
II - a partir do mês subseqüente ao que for incorrida a situação excludente, nas
hipóteses de que tratam os incisos III a XIV e XVII a XIX do caput do art. 9o desta
Lei; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005) (Grifo nosso)
17.
A corroborar o exposto acima, acerca dos efeitos retroativos da exclusão do
Simples, o STJ fixou entendimento no REsp 1.124.507, submetido ao regime do art. 543C, do
CPC de 1973 (recurso repetitivo) no sentido de que por se tratar de situação excludente, que já
era ou deveria ser de conhecimento do contribuinte a lei tratou o ato de exclusão como
meramente declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a
ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão. Veja-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA 284/STF.
LEI 9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO. EFEITOS
RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 15, INCISO II, DA
LEI 9.317/96. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-
C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência da
situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a
notificação ao contribuinte a respeito da exclusão.
[...]
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de 10% de
participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de
2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato
Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal,
produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES em decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no
artigo 9o, incisos III a XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.452 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003256/2010-97

produzidos a partir do mês subsequente à data da ocorrência da circunstância
excludente, nos exatos termos do artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento
do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações que
impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o ato de
exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido comunicada
ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a notificação da pessoa
jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria torpeza, mormente porque em
nosso ordenamento jurídico não se admite descumprir o comando legal com base em
alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp 1124507/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/04/2010, DJe 06/05/2010)
18.

Importante destacar que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos, bem como as súmulas do
Carf são de observância obrigatória pelos membros deste órgão, nos termos do arts. 62, §2o e 72
do Regimento Interno do CARF1 (RICARF).
19.
In casu, a exclusão efetivou-se a partir de 01/04/2002. Entretanto, as notas fiscais
de serviço colacionadas aos autos comprovam o exercício de atividade vedada a partir do mês
04/2002 (e-fls. 5). Por conseguinte, nos termos do art. 15, II, da Lei 9.317, de 1996, a exclusão
deve surtir efeito somente a partir do mês subsequente ao que for incorrida a situação excludente.
20.
Considerar a exclusão a partir do mês 04/2002 seria pressupor, sem no entanto
provar, que houve o exercício de atividade vedada no mês 03/2002, o que vai de encontro a
Súmula Carf no 134, cujo teor estabelece:
Súmula CARF no 134: A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao
Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade. (Grifo nosso)

1 Portaria no 343, de 2015. Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
Ar. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. [...] § 2o As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016) [...]
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância obrigatória
pelos membros do CARF.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.452 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003256/2010-97

21.
Tendo em vista que a comprovação efetiva de execução de atividade ensejadora
da exclusão ocorreu em abril/2002 os efeitos da exclusão devem operar-se a partir do mês
subsequente ao que incorrida a situação excludente, portanto, a partir de maio/2002.
22.

Como visto acima, este feito trata da exclusão do Simples Federal; por
conseguinte, não conheço das matérias que extrapolam o objeto da lide, quais sejam, revisão de
cálculos de retenções e oportunidade para corrigir situação fiscal.
Conclusão
23.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida,
dou parcial provimento para determinar os efeitos da exclusão do Simples a partir do mês
05/2002.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital